Tribunal: TJSP
Processo: 1003950-89.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELAÇÃO – DESERÇÃO – Autor apelante que pediu no recurso a concessão da gratuidade da justiça – Indeferimento do pedido e determinação de recolhimento do preparo recursal – Decurso do prazo sem o recolhimento do preparo. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: O apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo concedido,

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELAÇÃO – DESERÇÃO – Autor apelante que pediu no recurso a concessão da gratuidade da justiça – Indeferimento do pedido e determinação de recolhimento do preparo recursal – Decurso do prazo sem o recolhimento do preparo. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: O apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC. Recurso deserto.

RECURSO NÃO CONHECIDO.